Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0000406-31.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUZA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pelo réu contra o acórdão 1269153 desta Turma que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória por maus-tratos contra animais. Assim, tendo em vista eventual possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, em razão das alegações do embargante, intime-se o Ministério Público, que é o autor da ação para atender ao princípio do contraditório. Brasília, 29 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator